Tribunal: CARF
Processo: 16327.909448/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909448/2012-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.350 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial de divergência que ataca apenas um dos
fundamentos adotados pela decisão recorrida sem enfrentar argumento
autônomo capaz, de per si, manter incólume o citado decisum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida o feito de Recurso Especial de Divergência interposto por Banco Santander
(Brasil) S/A em face do acórdão de no 1402-002.701, proferido em 27 de julho de 2017, e cuja
ementa recebeu a seguinte redação:
IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS NA
FONTE. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909448/2012-90
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.350 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.909448/2012-90

Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo negativo de
IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando suportado por provas consistentes,
a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação e haja os necessários informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, não bastando meras alegações ou
documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO EM DISCUSSÃO JUDICIAL.
Comprovado o trânsito em julgado da decisão judicial com decisão favorável à
recorrente, é de se reconhecer o direito creditório pleiteado, posto que tendido os
dizeres do artigo 170A, do CTN.
Em apertadíssima síntese, o processo trata de PERDCOMP transmitida pela ora
recorrente, por meio da qual objetivava a restituição, seguida de compensação, de saldo negativo
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, apurado no ano-calendário de 2006. O precitado saldo,
frise-se, seria composto por estimativas mensais e parcelas do IRRF,
Num primeiro momento, o pleito foi indeferido, decisão esta confirmada pela
Delegacia da Receita de Julgamentos de São Paulo.
Apresentado o competente recurso voluntário, o Colegiado a quo decidiu por dar
parcial provimento ao apelo para reconhecer a parte do direito creditório atinente às estimativas
mensais, deixando de reconhecer o restante do saldo negativo pleiteado, ante a não comprovação
da efetiva retenção do IR por fontes pagadoras.
Irresignada, a interessada, após tomar ciência do julgamento acima em 16/01/2018
(e-fl. 584), interpôs, em 23/01/2018 (e-fl. 585), o seu recurso especial, em que alegou ocorrer
divergência jurisprudencial quanto a matéria “documentos para provar o IRRF – informe de
rendimentos”. Colacionou, como paradigma necessário à demonstração do suscitado dissídio, o
acórdão de no 1401-001.612.
Digno de nota, o pedido deduzido pela insurgente no aludido remédio remete à
reforma do acórdão recorrido, com reconhecimento integral do direito creditório.
À e-fls. 617/621, a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou a sua
contraminuta ao recurso especial. Em tal manifestação, sem questionar o cabimento das razões
da interessada, premeu pela manutenção do acórdão vergastado.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos extrínsecos e
objetivos de admissibilidade. Inclusive, vale dizer, o acórdão paradigma colacionado não foi
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.350 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.909448/2012-90

objeto de reforma, ao menos até a data da interposição do aludido apelo, motivo pelo que se
encontram, também atendidos, os requisitos previstos pelo § 15 do art. 67 do anexo II do
RICARF.
Pode-se afirmar, também, que a divergência apontada se encontra claramente
demonstrada simplesmente pelo exame da ementa do acórdão comparado e a sua contraposição à
introdução feita pelo D. Relator da decisão recorrida em que este deixa claro o seu entendimento,
prefacial, de que o informe de rendimentos tratado pelo art. 942 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo, então vigente, Decreto 3.000/99, seria imprescindível para o
reconhecimento das parcelas do IRfonte que compuseram o saldo negativo cuja
repetição/compensação, pretende a interessada.
O problema, todavia, é que o recurso, tal como manejado, é, inadvertidamente,
insuficiente. Com efeito, ainda que o acórdão recorrido adote a premissa, eminentemente
jurídica, acima destacada, premissa esta que seria, inclusive, contrária ao entendimento plasmado
na Súmula/CARF de no 143, o Colegiado não se pôs contra a pretensão da empresa apenas com
base neste argumento. Da leitura do voto condutor do predito decisum fica sobejamente claro que
aquela Turma analisou os elementos trazidos pela empresa e os considerou insuficientes, mesmo
que, para tanto, se tenha feito expressa remissão às razões de decidir adotadas pela DRJ. Confira-
se:
Acerca do tema, por ter analisado de forma profunda e minuciosa todos os
documentos comprobatórios juntados aos autos e exarada decisão com a qual este
Relator perfila integralmente, valho-me do voto condutor do acórdão recorrido e o
adoto como razões de decidir, complementando-o ao final (fls. 429/435) [...] (página o
da decisão recorrida).
E o acórdão a que faz referência o D. Relator examinou, detidamente, um a um, os
documentos trazidos pela insurgente apontando, contudo, o fato, até mesmo, de que as retenções
ali tratadas, ora não estariam abarcadas pelo próprio pedido de compensação apresentado, ora
não teriam força probandi suficiente. Neste passo, a questão passaria, quando muito, pela
qualificação jurídica dos elementos coligidos pela parte, conformando, assim, questão autônoma
não atacada pelo recurso especial.
Dito desta forma, ante a insuficiência recursal claramente divisada na hipótese dos
autos, oriento o meu voto no sentido de não o conhecer.
III
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial interposto
pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.350 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.909448/2012-90

Fl. 629
DF CARF MF
Original